Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO. DESCONHECIDO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS PELA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de busca e apreensão, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2°, § 2o, do Decreto Lei 911/1969.
2. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, após analisar o tema repetitivo 1.132, fixou o entendimento de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
3. Na hipótese dos autos, a instituição financeira remeteu correspondência ao endereço informado pela consumidora no instrumento contratual. Embora o aviso de recebimento respectivo tenha indicado como motivo do retorno “desconhecido” no endereço, não se pode impor ao credor fiduciário prejuízos decorrentes de informação inexata de endereço ou de ausência de comunicação de sua mudança por parte do consumidor, por força dos princípios da probidade e da boa-fé.
4. A par disso, a constituição de advogado nos autos pela devedora revela a ciência inequívoca da configuração da mora, capaz de suprir eventuais vícios constantes da notificação remetida ao endereço informado no instrumento de contrato de financiamento.
5. Discrepando dos entendimentos jurisprudenciais adotados e revelando-se inadequada, deve a sentença recorrida ser cassada.
6. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.